Tribunal: CARF
Processo: 16327.909925/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909925/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2000
ATOS ANTERIORES AO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no despacho decisório a respeito de pedido
de ressarcimento/restituição é governado pelo princípio inquisitório. O direito à
ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são exercíveis no
processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
SEGURADORAS. ATIVIDADES TÍPICAS. CONCEITO DE RECEITA E
FATURAMENTO.
São devidas a contribuição ao PIS e a COFINS pelas empresas seguradoras e
resseguradoras sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e/ou garantia de provisões
técnicas, uma vez que tais valores resultam das operações desenvolvidas no
desempenho da atividade econômica destas empresas e integram o seu
faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para dar provimento ao recurso,
reconhecendo o crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos a título da
Contribuição sobre os juros sobre capital próprio e atualização monetária de depósitos judiciais;
(ii) por maioria de votos, para dar provimento ao recurso, reconhecendo o crédito passível de
restituição, decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas de
aluguel. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Pedro Sousa Bispo; (iii) pelo
voto de qualidade, para negar provimento ao recurso quanto ao crédito passível de restituição,
decorrente de pagamentos indevidos a título da Contribuição sobre as receitas financeiras e
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas.
Vencidos os Conselheiros Cynthia Elena de Campos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
convocado) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, a
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente convocada) não votou nesse
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909925/2011-36
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

julgamento, por se tratar de questão já votada pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz
na reunião anterior.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais De Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.
Relatório
Na condição de Redatora ad hoc, passo a transcrever na íntegra o relatório
constante da minuta de voto inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, no diretório corporativo do CARF:

Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, sobre crédito relativo à
Contribuição ao PIS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
A empresa acima identificada apresentou, em 05/10/2005, o PER/DCOMP
no 29845.68291.131005.1.2.04-3228 (fls. 96 a 98) solicitando a restituição de R$
248.976,77, pagos a título de PIS/PASEP.
Em 03/01/2012, foi exarado despacho decisório (fl. 35) que indeferiu o pedido de
restituição supra citado, em razão da utilização total do pagamento relativo ao DARF
indicado.
Cientificada do despacho decisório em 16/01/2012 (fl. 92) a interessada apresentou, em
14/02/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 11, alegando, em suma, que:
1 - o despacho decisório expressamente reconheceu o recolhimento efetuado pelo
contribuinte a título de contribuição ao PIS;
2 - se a autoridade administrativa tinha dúvida com relação ao pagamento indevido
apontado, não poderia ter indeferido de plano o pedido, devendo, ao menos, ter
intimado o contribuinte a apresentar documentação comprobatória de suas alegações,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa, nos termos do art. 59 do decreto
70.235/72;
3 - conforme os documentos ora apresentados (docs. 04 a 06) não restam dúvidas de que
o contribuinte efetuou recolhimento a título de contribuição ao PIS calculado sobre
base de cálculo diversa da constitucionalmente prevista, fazendo jus à restituição
do valor recolhido indevidamente a maior;
4 - o pedido de restituição tem por fundamento o fato de que o contribuinte efetuou o
recolhimento da contribuição nos termos da lei no 9.718/98, sendo certo que o STF
reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da referida lei, entendendo só
ser possível a exigência com base no faturamento das empresas;
5 - daí o direito do contribuinte à restituição do valor pago a maior, uma vez que
calculado sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de
serviços;
6 - a prevalecer o entendimento do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 de que o conceito
de faturamento varia em função do objeto social de cada contribuinte, além da base de
cálculo das contribuições em tela ficar sujeita a um grau de incerteza absolutamente
incompatível com uma obrigação tributária, passariam a ser incluídas na base de cálculo
da contribuição diversas receitas sobre as quais jamais se cogitou de sua incidência,
como por exemplo, os dividendos auferidos pelas empresas "holding";
7 - a Constituição Federal outorgou competência à União Federal para instituição de
uma contribuição social sobre uma base de cálculo específica que não se altera em
função do objeto social de cada pessoa jurídica;
8 - não há como se pretender incluir receitas de prêmio de seguros ou com títulos de
capitalização no restrito conceito de "receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza";
9 - por outro lado, nos termos do art. 153, V, da CF e do art. 63, III e IV, do CTN, as
receitas decorrentes do recebimento de prêmios de seguros ou emissão de títulos de
capitalização sujeitam-se à incidência de IOF, não podendo assim tampouco ser
qualificadas como receita da prestação de serviços;
10 - ademais, deveriam ser excluídas do conceito de receitas decorrentes da atividade
principal das empresas as suas demais receitas, inclusive suas receitas financeiras;
11 - assim, já se verificam indevidos os pagamentos efetuados sobre todas as demais
receitas que não aquela elencada pela União no parágrafo 65, "i", do Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007.
Sobreveio então o Acórdão da 15a Turma da DRJ/SPO, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/10/2000
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS.
Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei 9.718/98, integra a base
de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal, representado pela receita bruta
advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
RESTITUIÇÃO. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. No pedido de repetição de
indébito é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito
creditório por meio da apresentação de documentação fiscal e contábil comprobatória.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Voto Vencido

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora ad hoc.

Como Redatora ad hoc, reproduzo abaixo a íntegra da minuta de voto
inserida pela i. relatora original, Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no diretório
corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado coincide com o meu:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
i.
Preliminar de violação ao direito de defesa
Alega a Recorrente que não foi intimada pela autoridade fiscal antes da negativa
do direito ao crédito pleiteado, o que resultaria em cerceamento de seu direito de defesa.
É preciso lembrar que o procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe
colaborar com a autoridade administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica
processual e os particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o ato de
lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o contencioso administrativo, com
todos os deveres e direitos expostos no Decreto 70.235/72 e na Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório,
e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o
art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento ”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal,
no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos
a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
O mesmo se diga com relação aos atos que antecedem o despacho decisório (ato
administrativo) decorrente de pedido de restituição/ressarcimento, ao qual se aplica plenamente a
disciplina do Decreto n. 70.235/72: somente com a manifestação de inconformidade que se
instaura o PAF e os respectivos direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, afasto a preliminar de nulidade apresentada pela Recorrente.

ii.
Mérito
ii.1. Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da
tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as atividades
das Seguradoras
No que tange a controvérsia acerca do conceito de faturamento para efeito da base
de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS das empresas de seguros, existem dois recursos
extraordinários (REs) pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que causam
expectativas no setor: i) o RE n. 400.479/RJ, relativo às receitas oriundas dos prêmios de
seguros; ii) o RE n. 609.096/RS, patrocinado pelas instituições financeiras, o qual acaba por
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

influenciar as empresas seguradoras, dado que estas são consideradas assemelhadas às
instituições financeiras pela legislação (artigo 3o, §2o da Lei 7.787/1989).
Em suma, ainda não há uma definição jurisprudencial em torno das receitas que,
sob a ótica constitucional, podem ser consideradas como faturamento das seguradoras e
instituições financeiras para efeito de incidência do PIS/COFINS.
Ante a ausência de uma definição pelo STF sobre a abrangência das receitas das
seguradoras passíveis de tributação pelo PIS/COFINS, é fundamental o aprofundamento dos
tribunais, inclusive do CARF, na controvérsia. Para tanto, faz-se necessário lembrar alguns
aspectos históricos das normas legais envolvidas na discussão, sendo o primeiro deles a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No período anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a
Constituição Federal de 1988 (“CF/88”) estabelecia em seu artigo 195, inciso I, alínea “b” que as
contribuições sociais poderiam incidir sobre o faturamento da pessoa jurídica. Não existia, para
fins da incidência das referidas contribuições, alusão ao termo “receita”.
Durante esse período, foi publicada a Lei no 9.718/98, que atualmente trata das
Contribuições para o PIS e a COFINS sob o regime cumulativo. Desde sua promulgação, essa
Lei prevê que as contribuições devem ser calculadas sobre o faturamento das pessoas jurídicas,
de modo que, nesse ponto, sempre esteve alinhada com o disposto na CF/88.
Ocorre que, na redação original de seu art. 3o, essa mesma lei estabelecia que o
faturamento correspondia à receita bruta, definindo-a como “a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas” (§1o).
Portanto, a Lei no 9.718/98 determinava a incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, em uma evidente tentativa
de igualar os conceitos de faturamento e receita bruta, alargando a base de cálculo das
contribuições.
Contudo, uma vez que o conceito de “faturamento” comporta tão somente as
receitas provenientes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, inúmeras empresas
ajuizaram ações visando excluir da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas derivadas de
outras fontes.
Após longa controvérsia, o STF declarou, quando dos julgamentos dos RE n.
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS, a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, ante a sua incompatibilidade com o disposto no artigo 195 da CF/88 (com a
redação anterior à Emenda Constitucional no 20/98).
Em virtude dessas decisões proferidas pelo STF, o Poder Executivo editou a
Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, por meio da
qual foi revogado expressamente o referido dispositivo. Com isso, a base de cálculo do
PIS/COFINS para as sociedades sujeitas ao regime cumulativo passou a compreender apenas o
“faturamento” em seu sentido estrito e técnico, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei no
9.718/98.
É fundamental notar que, após declarar inconstitucional o alargamento da base de
cálculo do PIS/COFINS, o STF já julgou casos de empresas que atuam em alguns segmentos
empresariais distintos da venda de mercadorias e da prestação de serviços. E, nessas ocasiões,
provocada a delimitar de forma mais precisa o conceito de faturamento, a Corte manifestou-se no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

sentido de que a soma das receitas oriundas das “atividades empresariais típicas” está sujeita à
tributação pelas Contribuições. É o que se constata do julgamento do RE no 371.258/SP, ao qual
foi atribuída a seguinte ementa:
“(...) COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo regimental improvido. O
conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”.
Inclusive, esse entendimento consta no voto proferido pelo Ministro relator Cezar
Peluso, no já citado RE no 400.479, para quem o conceito moderno de faturamento seria mais
abrangente que o simples produto das vendas e prestações de serviços. Na visão que expôs o
Ministro, o faturamento compreende as receitas provenientes das atividades econômicas que
integram o objeto social da empresa e também aquelas provenientes das atividades que, embora
não expressamente previstas no objeto social, são exercidas com habitualidade, de tal modo que
as receitas de prêmios de seguros estão sujeitas à tributação.
Nesta toada, com o advento da Lei no 12.973/14, foi modificado o artigo 3o da Lei
no 9.718/98, estabelecendo que a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas
sob a sistemática cumulativa corresponde à receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto Lei
no 1.598/77.
O conceito legal de receita bruta para fins de incidência do PIS/COFINS
cumulativo foi, portanto, ampliado, de modo a incorporar o entendimento que já vinha
prevalecendo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e no âmbito da Administração
tributária federal, no sentido de que estão sujeitas às contribuições as receitas auferidas em razão
do exercício das atividades empresariais previstas no objeto social das sociedades e daquelas
caracterizadas ora como “típicas”, “principais” ou “habituais”.
Embora seja claro o entendimento supra destacado, sua aplicação aos casos
concretos ainda gera muitas controvérsias, tendo em vista a amplitude das expressões utilizadas
para qualificar as atividades que podem gerar receitas tributáveis, como se vê na expressão
“atividades empresariais habitualmente exercidas no contexto de sua organização de meios” (cf.
voto do Min. Cezar Peluso, no RE n. 400.479).
Foram muito felizes as colocações da Conselheira Semíramis De Oliveira Duro no
Acórdão n. 3301-005.183, definindo a questão para empresas seguradoras:
A autoridade fiscal incluiu os valores apresentados pelo contribuinte relativos aos
rendimentos financeiros sobre os ativos garantidores das provisões técnicas na
base de cálculo do PIS e da COFINS. As receitas financeiras autuadas foram:
LFT - Letras Financeiras do Tesouro; FUNDOS ¬ Ações 22; FUNDOS ¬ Extra 22 e
FUNDOS - Safe, cf. e¬fls. 466 e 566. Não comungo com o entendimento da
fiscalização, o fato de as receitas financeiras estarem relacionadas a investimentos
legalmente obrigatórios, não faz com que sejam receitas típicas.
As receitas auferidas pela Recorrente (e autuadas) decorreram de aplicações
compulsórias, previstas em lei, não se pode transformá-las em atividade empresarial
típica. Verificou-se, através de análise contábil no procedimento fiscal, a existência de
formação de reserva técnica, fundos especiais e provisões que visam tão somente
assegurar a boa prática de seu único objeto social, qual seja, a contratação de seguros.
A seguradora não desenvolve e não pode desenvolver outra atividade por
determinação legal, portanto, não opera carteira de empréstimo ou financiamento
e nem efetua operações próprias de créditos. Sobre a composição da base de
cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já fixou entendimento de que, para fins
de definição da base de cálculo, “faturamento” e “receita bruta” são termos sinônimos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades operacionais. Assim, entende-se por “faturamento” e
“receita bruta”, para fins de identificação da base de cálculo do PIS e COFINS,
o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica,
qual seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu
objeto social, em respeito aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
A partir das decisões do STF, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 abordou o
conceito de serviços para as instituições financeiras e seguradoras, concluindo pela
incidência de PIS e COFINS sobre as receitas oriundas do recebimento de
prêmios. Transcreve-se o excerto:
9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no setor
terciário da economia (serviços) é contemplado no Acordo Geral sobre Comércio de
Serviços (GATS), firma do durante a rodada de negociações multilaterais
promovidas no âmbito de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994)
– Rodada Uruguai, promulgada pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[...]
32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por serviços
que são disponibilizados aos clientes, dentre os quais se inclui a intermediação
financeira. Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a
clara avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o
conceito de serviço, deve ser considerado sob o “contexto sistemático da
Constituição”, que “leva à conclusão de que o conceito constitucional de serviço
não coincide com o emergente da acepção comum, ordinária, desse vocábulo”.
Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda – quem melhor
mostrou que a norma jurídica como que “deturpa” ou “deforma” os fatos, do mundo, ao
erigilos em fatos jurídicos”. Ainda, segundo Aires Barreto, “serviço tributável é o
desempenho de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para
outrem, porém sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito de
remuneração”. [...]
45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma, elas foram
incluídas como “serviços de seguro” na alínea “a” do item 5 do anexo do GATS,
que ao contemplar as definições adotadas naquele Tratado, afirma que “os serviços
financeiros incluem os serviços de seguros e os relacionados com seguros”,
passando nos subseqüentes subitens “i” a “iv” a discriminá-los. [...] 52.
Relativamente às seguradoras, o item 10.101 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 1993, como antes já constava no item 45 da lista de
serviços anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, contempla como tal o
“agenciamento, corretagem ou intermediação de seguros”, não vigorante, para este
tema sequer a não incidência ex lege dos serviços financeiros, como ocorre com
relação às instituições financeiras. [...] 66. Em face dos argumentos acima
expendidos, conclui-se que: [...] f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o
contido no art. 2o da LC no 70, de 1991, isto é, as receitas advindas da venda
de mercadorias e da prestação de serviços; g) no caso do PIS o conceito de receita bruta
é o contido no art. 1o da Lei no 9.701, de 1998; h) serviços para as instituições
financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários)
e das operações bancárias (intermediação financeira); i) serviços para as seguradoras
abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios; (...)
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários,
estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o,
caput e nos §§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao ‘plus’
contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional
por meio do Recurso Extraordinário 357.9509/RS e dos demais recursos que
foram julgados na mesma assentada.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Então, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS, desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se
que o objeto social da seguradora não contempla a intermediação financeira, nos
termos da Lei no 4.595/64:
Lei no 4.595/64 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de
valor de propriedade de terceiros.
Já tive a oportunidade de expressar o posicionamento de que, no caso das
instituições financeiras, as receitas financeiras compõem sim o faturamento, pois são
receitas inerentes à atividade de intermediação ou aplicação de recursos de
terceiros, estando, nesses casos, sujeitas à incidência das contribuições, p.ex. acórdãos
n° 3301¬002.884 e 3301-002.885.
Assim, indubitavelmente, são os prêmios de seguros que constituem receita
bruta típica de uma empresa de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto
social.
(...)
Diante da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 pelo STF, a RFB, na Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006,
assentou o entendimento de que as receitas oriundas das atividades empresariais
que devem compor a base de cálculo das contribuições das seguradoras, são as
receitas vinculadas à carteira de seguros e da carteira de previdência privada
complementar, especialmente os prêmios diretos. Eis o teor da Nota:
6.2. No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros
Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações
financeiras de recursos próprios.
Também destacável o voto do Conselheiro Robson José Bayerl no Acórdão n.
3401002.708:
“(...) como bem destacado pela recorrente, as seguradoras não podem ser
classificadas como instituições financeiras, para o desiderato de se tributar as
receitas financeiras, como pretendido, haja vista que a definição de instituição
financeira fornecida pelo art. 17 da Lei no 4.595/64, pessoas jurídicas públicas ou
privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
não admite o enquadramento das seguradoras em seus termos.
O fato de todas as entidades congêneres às instituições financeiras virem relacionadas
no art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91, referenciada textualmente pela Lei no 9.718/98,
não permite inferir que todas devam se submeter à mesma forma de tributação pelo
PIS/Pasep e Cofins.
Tanto assim que a própria Lei no 9.718/98 tratou da tributação das pessoas jurídicas
atuantes no ramo de seguros privados em dispositivo distinto das instituições financeiras
propriamente ditas, inclusive com previsão de deduções específicas e diversas destas
últimas, ex vi do art. 3o, §§ 5o e 6o, II c/c art. 1o, IV da Lei no 9.701/98.
Portanto, a equiparação de empresas de seguros às instituições financeiras
formulada pela decisão reclamada carece de respaldo legal, não se caracterizando
as receitas financeiras como advindas das atividades empresariais típicas de uma
sociedade seguradora.
No mesmo óbice esbarra a pretensão de se tributar as receitas percebidas pelos
investimentos obrigatórios na formação das reservas técnicas, fundos e provisões, em
especial, as rendas de imóveis (Receitas de Imóveis de Renda – 37111)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

É certo que tais receitas são inerentes à atividade securitária, até mesmo por
imposição normativa (Resolução CMN no 3.308/2005, arts. 1o a 3)o, que determina
os limites, condições e segmentos onde as disponibilidades devem ser aplicadas
(renda fixa, renda variável e imóveis), contudo, não é possível afirmar que o
investimento em imóveis para renda, em renda fixa ou variável, ou mesmo as
receitas dele originadas, qualificam-se como oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, como fixado no RE 400.4798/ RJ
Isto porque, segundo o estatuto social da pessoa jurídica, seu objeto social é a
exploração de seguros dos ramos elementares e do ramo vida, em qualquer de suas
modalidades, conforme definidos na legislação vigente.
Então, alinhado ao recurso, segundo o plano de contas estabelecido pela Resolução
CNSP no 86/2002, consolidado pela Circular SUSEP no 424/2011, para o caso destes
autos, a receita passível de tributação pela Cofins, por se caracterizar como própria da
atividade empresarial, é composta pelos valores registrados nas contas “Prêmio Emitido
– 31111”, “Prêmio de Retrocessão – 31116”, “ Prêmio Não Ganho (Reversão) – 31120”
e “Outras Receitas com Operações de Seguros – 31410”, não alcançando as rubricas
“Receitas Financeiras – 36100” e “Receitas de Imóveis de Renda – 37111”.
Questão semelhante foi enfrentada recentemente neste sodalício, pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, tendo o aresto externado o mesmo entendimento que ora se
desenvolve neste julgado, como se verifica da redação de sua ementa:
“BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA A base de cálculo da contribuição para o PIS para as seguradoras, ainda que
entendida como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO O STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718, DE 1998.
As receitas financeiras e as receitas de imóveis de renda não devem ser incluídas na
base de cálculo do PIS das empresas seguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.” (Acórdão
3302001.875, de 16/04/2013)
Interessante destacar que no processo em epígrafe, a própria decisão administrativa de
piso promoveu a exoneração de tais verbas e, desta decisão, recorreu de ofício,
oportunidade que aproveito para reproduzir excerto do voto prolatado naquela
assentada:
“Conforme se vê do relatório, a questão aqui discutida diz respeito ao conceito de
faturamento para as empresas seguradoras, como base de cálculo da contribuição para
o PIS, nos termos previstos no art. 2o da LC no 70, de 1991, e, no caso específico, em
observância da decisão judicial em favor da contribuinte prolatada nos autos da Ação
Ordinária no 2005.38.00.0436707, que declarou inconstitucional, de maneira
incidental, o art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998.
A autoridade lançadora assevera que a base de cálculo utilizada para o lançamento de
ofício do PIS apurada por meio dos valores consignados nas planilhas fornecidas pela
contribuinte, conforme modelo da IN SRF 247/2002, em resposta à intimação fiscal,
está de acordo com a decisão judicial que o ampara e com o Parecer PGFN no 2.773,
de 2007, já que não foi incluída nenhuma receita contábil iniciada em “38” (receitas
não operacionais), ou seja, o lançamento foi efetuado sobre a receita operacional bruta
da empresa.
A contribuinte, no entanto, alega que a base de cálculo do PIS assim apurada extrapola
o conceito de “faturamento”, nos termos da decisão judicial proferida na Ação
Ordinária no 2005.38.00.0436707. Que a autoridade lançadora, sobre a situação das
instituições bancárias e seguradoras, quer fazer prevalecer o entendimento no sentido
de que a base de cálculo das contribuições deve ser composta das receitas oriundas do
seu objeto social (empresa seguradora) e não do “faturamento”, considerado como
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

receitas de prestação de serviços e venda de mercadorias, e que, assim, a base de
cálculo do PIS não deve ser extraída da interpretação do fisco sobre os demais
dispositivos da Lei no 9.718, de 1998, não declarados inconstitucionais, e sim
unicamente do art. 2o da LC no 70, de 1991, que delimita de forma rígida quais receitas
devem ser computadas no conceito de faturamento.
A autoridade julgadora de 1a instância, entendendo que a questão da inclusão ou não
das receitas decorrentes da atividade empresarial típica de seguradora no conceito de
faturamento não foi objeto de contestação nas ações judiciais impetradas pela
contribuinte, decidiu pela manutenção parcial do lançamento, para excluir da base de
cálculo, unicamente as receitas financeiras originadas de aplicações financeiras de
recursos próprios, resultantes da aplicação em operações no mercado financeiro, as
receitas financeiras decorrentes das próprias operações de seguro e de previdência,
que são contabilizadas pela empresa no grupo de contas “36 Resultado Financeiro”,
e as receitas classificadas como “Receitas de Imóveis de Renda”. Conclui que as
receitas geradas pelas atividades típicas das seguradoras, oriundas da carteira de
seguros e da carteira de previdência privada complementar, incluem-se na base de
cálculo da Cofins que deve ser adotada pelo contribuinte, nos termos da decisão
judicial proferida Ação Ordinária no 2005.38.00.0436707. E afirma que devem ser
incluídas na base de cálculo da contribuição, além das taxas/comissões cobradas pela
seguradora, os valores registrados nas contas denominadas prêmio direto, coseguros,
retrocessão e ressarcimento de indenizações.
(...)
Afastada a regra do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, mas permanecendo válidos
os demais artigos, conforme decidido judicialmente, não restam dúvidas de que se
encontra afastada a possibilidade de se tributar como base de cálculo da
PIS/COFINS as receitas da contribuinte que não sejam receitas operacionais, assim
consideradas as decorrentes da atividade empresarial típica de seguradora, a exemplo
das receitas financeiras originadas de aplicações financeiras de recursos próprios,
resultantes da aplicação em operações no mercado financeiro, as receitas financeiras
decorrentes das próprias operações de seguro e de previdência, que são contabilizadas
pela empresa no grupo de contas “36 Resultado Financeiro”, e as receitas
classificadas como “Receitas de Imóveis de Renda”, posto que tais receitas
efetivamente não são provenientes do exercício de sua atividade-fim, isto é, da
exploração de seguros em suas diversas modalidades, conforme definido em seu
Estatuto Social (fls. 29/36).
Portanto, as receitas decorrentes de operações de prêmios de seguros é que
constituem receita bruta típica da Recorrente, pois decorrem do exercício de seu objeto social,
conforme consta de seu estatuto juntado aos autos. Feitas essas considerações, é possível passar
aos limites da lide e das provas apresentadas nos presentes autos.

ii.2. Do caso concreto e do ônus da prova
A Contribuinte alega que o pedido de restituição tem por fundamento o fato de
que efetuou o recolhimento das Contribuições nos termos da Lei no 9.718/98, sendo certo que o
STF reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da referida lei, entendendo só ser
possível a exigência com base no faturamento das empresas.
Daí entende ser devida a restituição do valor pago a maior, uma vez que calculado
sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de serviços. Faz tais
alegações de maneira bastante genérica, sem especificar claramente quais seriam as receitas
operacionais em contraposição às não operacionais. Tampouco há qualquer cotejo específico da
tese defendida com as provas trazidas aos autos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Pois bem. A problemática a respeito do conceito de receita para as empresas
seguradoras foi amplamente tratado no item acima, restando claro que, em razão do vácuo
jurisprudencial do STF, persiste a necessidade de uma análise profunda do core business das
empresas de seguros, a fim de conferir se determinadas receitas financeiras constituem núcleo do
objeto social das empresas de seguro privado.
Nesse sentido, pelo que se depreende dos argumentos genéricos da defesa, a
Recorrente pretende uma não tributação da Contribuição ao PIS e da COFINS (geradora do
suposto indébito pleiteado nos PER/DCOMP) sobre receitas operacionais decorrentes das
atividades típicas das seguradoras. Transcrevo abaixo o conteúdo do Acórdão recorrido sobre o
ponto, tomando-o como razão de decidir, nos termos do artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/1999:
Disso tudo, há que se concluir como muito rasa a alegação da manifestante de ter
recolhido tributo a maior simplesmente em razão da declaração de inconstitucionalidade
do mencionado art, 3o, §1o, da lei 9.718/98.
Isso porque, a declaração de inconstitucionalidade do texto legal citado não é capaz, por
si só, de fazer prova de que a base de cálculo oferecida à tributação em sua DIPJ era
composta por receitas não operacionais ou decorrentes de atividades diversas daquelas
exercidas tipicamente pela requerente.
Ressalte-se que as receitas típicas da atividade da manifestante devem compor a base de
cálculo das contribuições, independentemente da declaração de inconstitucionalidade
art. 3o, §1o, da lei 9.718/98.
No que tange ao pedido subsidiário (no qual a defesa passa a assumir como
verdadeira a premissa desse voto sobre a observância das atividades típicas da seguradora para
aferir quais receitas são passíveis de tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS), temos
a seguinte situação: na manifestação de inconformidade a Seguradora alega que não poderiam
integrar a base de cálculo das contribuições as receitas financeiras decorrentes da aplicação de
seu próprio capital de giro e de terceiros que não envolvam intermediação financeira, bem
como, da remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central (ou
provisões técnicas). Já em sede de recurso voluntário, a Seguradora vem esmiuçar o que tinha
sido posto em linhas gerais sob a alcunha de “receitas financeiras” contestando em separado a
incidência das Contribuições (e, por conseguinte, o direito ao crédito decorrente do indébito)
sobre receitas financeiras de rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à
garantia de provisões técnicas, receitas de aluguel, juros sobre capital próprio e atualização
monetária de depósitos judiciais.
Assiste razão à Recorrente.
Como se sabe, para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em
pedidos de restituição ou ressarcimento é imprescindível que seja demonstrada através da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos.
Os documentos que a Recorrente apresenta em sua defesa são: (a) planilha
demonstrativa da base de cálculo sobre a qual foi calculada e recolhida a contribuição nos termos
da Lei 9.718/98, com a indicação das contas contábeis das receitas e das exclusões/deduções que
foram consideradas, e do pagamento efetuado a maior relativamente ao mês indicado no pedido
eletrônico de restituição; (b) DIPJ do período; e (c) Balancete relativo ao mês indicado no pedido
eletrônico de restituição contendo todos os elementos e informações relativos à comprovação do
direito pleiteado.
Tais documentos são capazes de salvaguardar o crédito pleiteado pela Recorrente
no que tange ao que foi especificamente objeto de argumentação no recurso voluntário, vale
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

dizer, sobre receitas financeiras, inclusive de rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas, receitas de aluguel, juros sobre
capital próprio e atualização monetária de depósitos judiciais. Isto porque as receitas
oriundas desse tipo de atividade claramente não se amoldam às atividades típicas das
seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições para o custeio de previdência privada)
e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Tendo
ocorrido tal pagamento, configura-se o indébito tributário nos moldes do artigo 165, inciso I do
CTN, passível de restituição conforme pleiteado pela Recorrente.
Cite-se, a respeito das receitas financeiras, os seguintes precedentes deste
Conselho:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras, ainda que entendida como a receita
bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta operacional auferida no
mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO O STF DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE 1998.
As receitas financeiras e as receitas de imóveis de renda não devem ser incluídas
na base de cálculo da Cofins das empresas seguradoras, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Ro
Negado e RV Negado” (Acórdão no 3302-001.873, de 27.12.2012)

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
SEGURADORAS
E
RESSEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos garantidores
decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas
como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso
das seguradoras e resseguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos investimentos
legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718, DE 1998.
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras e resseguradoras, ainda que entendida
como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim. As receitas
financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das empresas
seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL.
DEDUÇÃO.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

As contribuições para o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, pelas seguradoras, não
se enquadram no conceito de provisões e reservas técnicas, não havendo prescrição
legal para sua exclusão da base de cálculo da Cofins. (Acórdão 3301-005.183, de 26 de
setembro de 2018)
Com relação aos rendimentos vinculados a ativos garantidores das provisões
técnicas, vale lembrar que pronunciamento externado por meio da Solução de Consulta COSIT
no 83, de 16/2/2017, veio no sentido de que receitas financeiras auferidas a partir dos
"investimentos compulsórios" efetuados com vistas à formação das chamadas "reservas
técnicas", por decorrerem de atividade empresarial própria das empresas de seguros privados,
integrariam o respectivo faturamento, para fins de incidência do PIS e da Cofins.
Portanto, a RFB defende a tributação com base no argumento de que a realização
dos investimentos é compulsória e, portanto, constitui atividade empresarial própria, típica das
seguradoras. Corroborando a construção desse raciocínio, a RFB entende que as demais receitas
financeiras auferidas (e.g. decorrente de ativos livres) não estão sujeitas à tributação.
Nesse ponto se coloca a questão: o que são e para que servem as receitas
financeiras de ativos garantidores?
A legislação securitária determina que as sociedades do segmento constituam
"reservas técnicas" para o cumprimento de todas as suas obrigações, bem como as obriga a
realizar investimentos em ativos financeiros de igual valor a fim de garantir o cumprimento de
tais obrigações, obedecendo a critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez.
Segundo as diretrizes que norteiam os critérios técnicos de realização dos
investimentos estipulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), as reservas
técnicas servem para garantir que as provisões técnicas sejam suficientes para o cumprimento
das obrigações das seguradoras. De fato, todos os critérios visam à manutenção e geração de
recursos para as ditas provisões, cuja destinação, é exclusiva para a cobertura de sinistros e de
outros dispêndios.
Sem adentrar nas finalidades especificas das provisões, é preciso notar que os
novos recursos gerados pelos investimentos compulsórios representam, sem qualquer dúvida,
receitas financeiras para as seguradoras. Ocorre que, embora o próprio Fisco reconheça que as
receitas financeiras em geral de tais sociedades não estão sujeitas à incidência do PIS e da
Cofins, uma vez que não decorrem de suas atividades típicas, o mesmo não se conclui com
relação às receitas financeiras especificamente vinculadas às provisões técnicas em ativos
garantidores.
Posto isso, cabe uma próxima indagação: seriam essas receitas financeiras
vinculadas, de cunho obrigatório, derivadas do objeto social ou das atividades típicas das
seguradoras?
Entendo que as seguradoras não têm como atividade-fim a realização dos
investimentos compulsórios, nem o fazem habitualmente com a intenção de gerar lucros. Seu
objeto social compreende tão somente as atividades de seguros, para as quais a aplicação dos
recursos das provisões técnicas em ativos garantidores é meramente acessória.
Nesse sentido, cumpre lembrar o conceito de contrato de seguro estabelecido pelo
artigo 757 do Código Civil: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados".
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

A partir deste conceito faz-se uma reflexão.
De certo que toda sociedade empresária objetiva o lucro, que, no caso das
sociedades seguradoras, resulta essencialmente das receitas das atividades de seguros. Em alguns
casos, a realização dos investimentos compulsórios pode, indiretamente, contribuir para o
incremento desses lucros, como as receitas financeiras dos ativos livres, que são oriundas do
exercício das atividades empresariais das seguradoras. Todavia, o objetivo central dos
rendimentos oriundos das aplicações financeiras dos ativos garantidores é de garantir o
cumprimento das suas obrigações a serem geridas momentaneamente em nome de terceiros
(segurados).
Disto, conclui-se que as receitas financeiras provenientes de ativos garantidores
das reservas técnicas não constituem núcleo do objeto social das empresas de seguro privado,
como é o caso da Recorrente, revestindo-se de natureza acessória (secundária) em relação aos
prêmios de seguro, o que afasta a tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS. Embora
não se trate de assunto pacífico no CARF, no sentido aqui adotado foram proferidos os Acórdãos
3301-005.183, sessão de setembro de 2018, Acórdão no 3301-005.361, de outubro de 2018 e o
Acórdão no 3302-006.551, julgado na sessão de fevereiro de 2019. Destaco a seguir a ementa e
trecho do voto deste último julgado:
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos garantidores
decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas
como receita típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência
de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento.

Voto
O art. 73 do Decreto-Lei no 76/66 veda às sociedades seguradoras a exploração
de qualquer outro ramo de atividade, além dos seguros, vejamos:
Art 73. As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de
comércio ou indústria.
É de se ressaltar que a recorrente inclui-se entre as entidades relacionadas no art. 22, §
1o da Lei no 8.212/91, empresas que devem apurar as contribuições para o Pis e
a Cofins no regime cumulativo:
Art. 22 § 1°. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas
de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos
de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a
contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo
definida nos incisos I e III deste artigo.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

O Decreto acima mencionado prescreve, em seus artigos 28, 29 e 84, que é obrigatório
o investimento do capital para a formação de reservas obrigatórias, que são
formadas por reservas técnicas, fundos especiais e provisões, observe-se: (...)
Assim, o Decreto-Lei no 73/66, ao dispor sobre as peculiaridades da atividade de
eguros e resseguros, regulando-a, obriga as seguradoras a constituírem reservas
técnicas, fundos especiais e provisões técnicas, como garantias das operações de
seguro. A constituição dessas reservas ou provisões é feita por destinação de bens
registrados na SUSEP, que não podem ser alienados ou onerados sem autorização. As
reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como forma
de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados.
Com relação ao aluguel de imóveis (“receitas de imóveis de renda”), é bastante
claro que se trata de recebimento não decorrente das atividades típicas das seguradoras,
conforme já decidiu esse Conselho, entre outros, no já citado Acórdão 3401-002.708, bem como
no Acórdão 3201-004.797.
Igualmente impossível a exigência de PIS/COFINS quanto às receitas de juros
sobre capital próprio (cuja não tributação sob a égide da Lei no 9.718/98 já foi definida pela 1a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.104.184/RS, em
sede de recurso repetitivo). A aplicação deste precedente inclusive para instituições financeiras já
foi feita por este Conselho no Acórdão n. 3401-005.914, de 25 de fevereiro de 2019, cuja
ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2000
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal
9.718/1998 não alcança as receitas operacionais das instituições financeiras, de
forma que devem compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins,
em razão de provirem do exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a
remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada
como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de
participações societárias perante outras pessoas jurídicas, não se coadunando com
o objeto social da Recorrente.
Aqui não se trata de instituição financeira, mas sim de seguradora. Todavia, o
raciocínio é no mesmo sentido: as receitas oriundas dos juros sobre capitais próprios não são
decorrente de operações com seguros, essas últimas sim típicas das seguradoras. Dessarte,
valores indevidamente tributados pela Contribuição ao PIS e pela COFINS sobre juros sobre
capital próprio, configuram indébito a ser restituído à Recorrente.
Por fim, o mesmo racional resolve o ponto da atualização monetária de depósitos
judiciais.
Como reconhecido pela própria Receita Federal na Solução de Consulta n. 1024,
de 7 de abril 2016, tais valores não são relacionados à atividade principal das empresas do setor
financeiro, não podendo dar azo à tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos de
natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou administrativamente, não se
encontra abrangida pela hipótese de incidência da Cofins, por não se constituir em
receita típica da atividade empresarial, não havendo que se falar em tributação pela
referida contribuição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 152 , DE 17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos de
natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou administrativamente, não se
encontra abrangida pela hipótese de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, por
não se constituir em receita típica da atividade empresarial, não havendo que se falar em
tributação pela referida contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
Dessarte, como adiantado alhures, assiste razão à Recorrente no seu pedido
subsidiário. Deve ser reconhecido que os valores de PIS/COFINS, confirmados pelas provas
acostadas aos autos, recolhidos indevidamente sobre receitas que não se amoldam às atividades
típicas da Recorrente (operações com seguros), constituem indébito que deve ser restituído na
forma que fora pleiteada administrativamente.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o crédito passível de restituição, decorrente de pagamentos indevidos
a título da Contribuição ao PIS sobre receitas financeiras, inclusive de rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas, receitas de aluguel,
juros sobre capital próprio e atualização monetária de depósitos judiciais.
((documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora ad hoc

Voto Vencedor

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz (Conselheira
Relatora ad hoc Cynthia Elena de Campos), ouso dela discordar quanto à decisão de que os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas não
se amoldam às atividades típicas das seguradoras (relativas a prêmios de seguros/contribuições
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

para o custeio de previdência privada) e, portanto, não podem se sujeitar à incidência da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Explico.
Vejamos a conclusão do voto da ilustre Relatora:
Portanto, as receitas decorrentes de operações de prêmios de seguros é que
constituem receita bruta típica da Recorrente, pois decorrem do exercício de seu objeto
social, conforme consta de seu estatuto juntado aos autos. Feitas essas considerações, é
possível passar aos limites da lide e das provas apresentadas nos presentes autos.
No entendimento do recorrente, as únicas receitas que devem ser tributadas pelas
contribuições em questão são aquelas decorrentes de operações de prêmios de seguros, estando
equivocada a interpretação do Fisco.
Possuo entendimento diverso. Com efeito, apesar deste tema ser objeto do RE
400.479-AgR-ED/RJ, que em 20/10/2016 saiu de pauta com vista ao Ministro Ricardo
Lewandowski (a 2a Turma do STF, em 25/09/2007, decidiu afetar ao Plenário este julgamento,
no qual será discutida a incidência das contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas
oriundas dos contratos de seguro e o conceito de “faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS
(concluso ao Relator em 30/03/2021, no qual será discutida a “exigibilidade do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”, Tema 372) já existem
inúmeras decisões no sentido de que a definição precisa de faturamento consiste na receita
obtida em razão do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da
empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
a) Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.374/RJ, Relator Min. Alexandre
de Moraes, Publicação em 21/08/2020:
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação ordinária pertinente
(Lei 9.718/1998), conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do
acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 57-60):
“Desde o julgamento da ADC n° 1-1/DF, o STF já havia firmado entendimento no
sentido de inexistir equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta.
Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°,
§ 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as
empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço
estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que
tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de
modo a não abranger as receitas financeiras auferidas.
O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta
decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi
firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das
empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida,
portanto, com relação às empresas dessa natureza.
De todo modo, a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão
do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa.
Esse foi o sentido em que se manifestou o Eminente Ministro Cezar Peluso, no RE
346.084:
[...]
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

O STF, no julgamento do recurso extraordinário em comento, julgou inconstitucional
apenas o § 1° do art. 3° da Lei, mantendo incólumes o art. 2° e o caput do art. 3°, que
assim versam:
(...)
Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento,
entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode
mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
Lei.
Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS -
sobre qual tipo de receita bruta elas incidem.
Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame
circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta
oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja,
tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da
atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise -
empresas prestadoras de serviços e mercantis.
Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja,
abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social,
logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de,
partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais
empresas não possuem faturamento.
Assim, se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra
na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de
"receita bruta igual a faturamento".
Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de
faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de
que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou
com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou
seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto
social, para as demais empresas.
Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio
da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais".
Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não -
operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS/PIS,
ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse
título.”
Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as
alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que
inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de
modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

b) Recurso Extraordinário no 867.694/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação
em 10/05/2017:
(...)
Decido.
Afasto o sobrestamento antes determinado e passo à análise do recurso com base na
jurisprudência da Corte.
A irresignação não merece prosperar.
Sobre o conceito de faturamento, tradicionalmente, o STF não se debruçava sobre ele no
que se refere às receitas que devem ou não integrá-lo. A partir do julgamento que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei no 9.718/98, diversos questionamentos surgiram, notadamente
em face das receitas auferidas por instituições financeiras e equiparadas.
Daí que, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta
de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de
atividades empresariais típicas.
O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nos 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de
faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal
do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução
da atividade empresarial.
Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e
encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário
ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (RE no 683.334, AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 13/8/12; AI no 857.624/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 8/2/13; AI no 860.933/PR-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 9/12/15; ARE no 956.862/SP, Rel. Min.
Celso de Mello , DJe de 31/5/16).
No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de
administração de cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o
estabelecimento comercial paga à administradora, a qual não estaria inclusa nas
exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e do
PIS. (RE no 959.162/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 25/10/16;
ARE no 813.397/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 12/11/16; RE
no 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 19/2/15.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a receitas relativas à
correção monetária, juros e multa de mora decorrentes da venda de imóveis
decorrem da atividade empresarial da incorporação imobiliária e da construção
civil, restando claro que seriam compatíveis com o conceito de faturamento, o que
está conforme a orientação da Corte.
Além do mais, em casos como o presente, os Ministros da Corte têm concluído pela
necessidade de reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto
fático e probatório, com vistas a aferir especificamente o enquadramento das atividades
empresariais desenvolvidas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

c) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação em 05/11/2019:
(...)
É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
(...)
In casu, a decisão hostilizada assentou que a conclusão do acórdão recorrido não
divergiu da jurisprudência desta Corte, consoante tese firmada no julgamento do RE
585.235-QO-RG, no sentido da “inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”, uma
vez que o acórdão recorrido “afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas
que não aquelas caracterizadas como receita bruta operacional – nulificando parte da
cobrança administrativa”.
(...)
Demais disso, partindo das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que o
acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins
tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com
a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja,
consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas
equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira
clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
(...)
Ex positis, DESPROVEJO os embargos.

Partindo dessa premissa, resta decidir se os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas são decorrentes de atividades
típicas das seguradoras e, portanto, estariam sujeitas à incidência da Contribuição ao PIS e da
COFINS.
Em meu entender, a resposta a tal questionamento é positiva. Adoto, como minhas
razões de decidir, os fundamentos dos seguintes precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais
Federais:
i) Recurso Especial no 1.818.428 – SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
publicação em 07/08/2019:
Trata-se de Recurso Especial interposto por TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.,
contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 3a Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, em sede de apelação, assim ementado:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. APLICAÇÃO
FINANCEIRA DE VALORES. RESERVAS TÉCNICAS. ATIVIDADE TÍPICA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Pacífica a jurisprudência do STF quanto à abrangência das receitas advindas das
atividades típicas da empresa no conceito de faturamento e receita bruta.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

2. A aplicação financeira de valores pelas seguradoras e resseguradoras, para fim de
constituição de reservas técnicas à garantia de suas obrigações, é investimento
compulsório, determinado pela legislação de regência da matéria.
3. A má administração das reservas técnicas sujeita a seguradora à cessação
compulsória, nos termos do Decreto 60.459/1967.
4. A aplicação financeira de valores para a manutenção de ativo garantidor não é
investimento discricionário, mas, pelo contrário, integra a própria atividade das
seguradoras, enquanto requisito do próprio exercício empresarial, na forma em que
regulamentado pelo ordenamento pátrio.
5. O estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da seguradora (ou
resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional. Neste liame, não há
identidade entre "atividade típica" e "atividade - fim". Assim, a apelante não tem por
objetivo a aplicação financeira de ativos, mas por certo se trata de atividade inerente
ao seu exercício empresarial.
6. Apelação desprovida.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia,
nos seguintes termos (fls. 283/285e):
Senhores Desembargadores, pacífica a jurisprudência do STF quanto à abrangência
das receitas advindas das atividades típicas da empresa no conceito de faturamento e
receita bruta (g.n.):
(...)
A aplicação financeira de valores pelas seguradoras e resseguradoras, para fim de
constituição de reservas técnicas à garantia de suas obrigações, é investimento
compulsório, determinado pela legislação de regência da matéria. Assim, nos termos
do Decreto - Lei 73/1966:
(...)
Portanto, a aplicação financeira de valores para a manutenção de ativo garantidor
não é investimento discricionário, mas, pelo contrário, integra a própria atividade das
seguradoras, enquanto requisito do próprio exercício empresarial, na forma em que
regulamentado pelo ordenamento pátrio.
Assim, o estabelecimento de reserva técnica é atividade típica da seguradora (ou
resseguradora), receita que se afigura de cunho operacional.
(...)
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, IV, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO EM PARTE E NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Especial.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

ii) Tribunal Regional Federal da 4a Região, Apelação Cível no 5008231-
21.2020.4.04.7003/PR, Relator Juiz Federal Francisco Donizete Gomes, decisão em
30/04/2021:
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança objetivando o afastamento da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS sobre os retornos, frutos ou rendimentos advindos do
ativo garantidor (reservas técnicas), bem como à declaração do seu direito de compensar
os valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, atualizados pela taxa Selic.
Regularmente processado o feito, sobreveio sentença denegando a segurança.
Em suas razões recursais, a Impetrante sustenta, em síntese, o direito de não recolher
PIS e COFINS (cumulativos) sobre os rendimentos do ativo garantidor (ativo livre)
mantido como garantia de provisão de seguradoras (reservas técnicas). Alega que o
ativo garantidor não gera receita própria da atividade principal da Empresa e os
eventuais acréscimos patrimoniais resultantes das aplicações das reservas técnicas são
fruto de atividade secundária. Nesse sentido, afirma que a tributação de atividade
secundária afronta o conceito constitucional de receita/faturamento previsto no art. 195,
inciso I, b, da Constituição Federal. Por fim, repisou os pedidos da inicial quanto à
compensação.
Apresentadas as contrarrazões, em que a União requer, preliminarmente, a extinção do
processo em razão da ilegitimidade do Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá para figurar como autoridade impetrada em mandados de segurança sobre a
tributação de instituições do Sistema Financeiro Nacional.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.
É o relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
Recebo a apelação, visto que adequada e tempestiva. Registro, ainda, o recolhimento
das custas processuais pela parte apelante (processo originário, evento 30).
2. Mérito
Pretende a Impetrante não recolher PIS e COFINS (cumulativos) sobre os
rendimentos do ativo garantidor (ativo livre) mantido como garantia de provisão
de seguradoras (reservas técnicas).
Refere que está sujeita ao regime cumulativo das contribuições citadas e por isso,
diferentemente do regime não cumulativo, a base de cálculo se limita à receita
decorrente do seu objeto principal, de seguradora e, assim, os rendimentos
decorrentes de aplicações do ativo garantidor não deve ser tributado, uma vez que
não geram receita própria, nos termos da Lei 12.973/2014.
Acerca da definição e delimitação das atividades próprias das empresas seguradoras,
assim esclareceu a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal na Solução de
Consulta COSIT no 83/2017:
(...)
O magistrado de origem solucionou a lide do seguinte modo:
(...).
A impetrante almeja assegurar seu direito de não recolher PIS e COFINS (cumulativos)
sobre os rendimentos do ativo garantidor (ativo livre) mantido como garantia de
provisão de seguradoras (reservas técnicas). Diz que a aplicação vinculada
(compulsória e fiscalizada pela SUSEP) é separada das demais aplicações financeiras
da empresa, sendo dinheiro do segurado para fazer frente aos sinistros. Aduz que sua
atividade principal é de seguradora, motivo pelo qual o ativo garantidor não gera
receita própria da atividade principal da Empresa nos termos da Lei 12.973/2014. 8.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Eventuais acréscimos patrimoniais resultantes das aplicações das reservas técnicas são
fruto de atividade secundária.
Conforme Estatuto Social Consolidado anexado ao evento 6 (ESTATUTO5), a
impetrante "tem por objeto a exploração de operações de seguros de danos, em
especial os seguros de garantia e de pessoas, em qualquer de suas modalidades ou
formas conforme definido na legislação vigente, em todo o território nacional, bem
como a participação em outras sociedades".
Prevê o art. 85 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 ("Dispõe sobre o
Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências."):
Art. 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão
registrados na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer
forma gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 296, de 1967)

Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante simples
requerimento firmado pela Sociedade Seguradora e pela SUSEP.
Ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, a manutenção de reservas
técnicas ou provisões e, por consequência, seus investimentos e rendimentos,
inserem-se sim na sua atividade típica. É inegável que se tratam de obrigações legais
inerentes ao objeto social, o que, por óbvio, integra suas operações e seu faturamento.
Se constitui obrigação manter provisões técnicas para operar, segundo as regras
desse mercado, fazem parte da atividade. Nem há se falar em atividade secundária,
porque inexiste essa figura para a seguradora e os ativos que mantém para sua única
função, cobrir sinistros a seus clientes e sua salubridade operacional. Tudo o que
compõe a atividade da nesta condição e que gere receita deve ser incluída na base de
cálculo da COFINS e do PIS, salvo exceções previstas em lei, o que não é o caso.
Para argumentar, caso não fosse o objeto social específico, a impetrante estaria
desobrigada de manter tais reservas técnicas, logo não teria o rendimento e a sua
sujeição à tributação.
Ainda, não se olvide que as empresas de seguro equiparam-se legalmente às
instituições financeiras para a finalidade de incidência do PIS/COFINS visto que suas
receitas operacionais são compostas pelas contribuições e pelos produtos das
aplicações financeiras, nos termos da Lei no 9.718/98, artigo 3o caput ( redação da Lei
no 12.973, de 13/05/2014) e seus parágrafos 5o e 6o.
As empresas seguradoras, conforme previsto no art. 72, parágrafo único, do Decreto-
Lei no 73/66, são disciplinadas pela Lei no 4.595/64, cujo parágrafo 1o do art. 18
dispõe:
(...)
Veja-se que as entidades financeiras e os bancos comerciais não são beneficiados pela
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 feita pelo
Supremo Tribunal Federal, pois elas se submetem a regramento específico e a
declaração de inconstitucionalidade limitou-se ao § 1o.
Segundo jurisprudência do egrégio TRF4 e dos egrégios STJ e STF, o conceito de
faturamento, para fins de incidência das exações ora debatidas, não envolve apenas as
receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais que, no caso da
impetrante, abrange sim a manutenção de reservas técnicas ou provisões e, por
consequência, seus investimentos. As seguradoras operam como captadoras de
dinheiro, formando grandes somas de recursos que são por elas administrados no
mercado financeiro, isso para obterem o máximo de rendimento e obter lucratividade.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Além dos valores que apropriam da diferença entre os prêmios e os desembolsos de
sinistros, também compõem suas receitas os rendimentos financeiros. Não importa se
estes rendimentos são oriundos de depósitos voluntários ou da manutenção da reserva
técnica. O fato jurídico é a obtenção de rendimento dos recursos que são por ela
mantidos e garantem a operação do negócio.
(...)
A questão já foi enfrentada anteriormente pela Segunda Turma desta Corte no
mesmo sentido da fundamentação da sentença e, também por isso, deve ser
mantida. A propósito da controvérsia, peço licença para transcrever excerto do voto do
eminente Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti por ocasião do julgamento da AC
n. TRF4, AC 5048323-26.2015.4.04.7000, juntado aos autos em 27/09/2016:
A receita bruta ou faturamento, para fins de tributação, é a soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais - e não somente aqueles valores decorrentes
da venda de mercadorias e da prestação de serviços, como quer fazer crer a parte
impetrante -, nos termos do que assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 371.258 AgR/SP, (Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27-10-2006 PP-
00059, EMENT VOL-02253-04 PP-00722), conforme o entendimento há muito firmado
nas turmas tributaristas deste tribunal, e de acordo ainda com o que dispõe a atual
redação do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, conferida pela Lei no 12.973, de
2014.
Por outro lado, as impetrantes sustentam que as receitas decorrentes das aplicações
financeiras compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e outras provisões não
correspondem a receitas próprias da atividade empresarial das seguradoras e
resseguradoras.
Ocorre que, conforme noticiam as próprias impetrantes na inicial, as empresas
seguradoras e resseguradoras são obrigadas, por força do Decreto-Lei no 73, de 1966
(art. 84), a constituir reservas técnicas, fundos e outras provisões, e a aplicar os
valores em investimentos financeiros seguindo diretrizes do Conselho Monetário
Nacional e observando critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez (arts. 28 e 29). Daí bem se vê que o auferimento de receitas decorrentes das
aplicações financeiras de valores de reservas técnicas, fundos e outras provisões é, há
pelo menos meio século, próprio da atividade empresarial das seguradoras e das
resseguradoras. Com efeito, o ordenamento jurídico não permite o funcionamento de
seguradoras e resseguradoras que não constituam reservas técnicas et cetera, ou não
apliquem os valores em investimentos financeiros, seguindo os termos dispostos na
legislação de regência e pelos órgãos reguladores.
Acresce que a restrição invocada pelas impetrantes, à alienação, promessa de
alienação e outras formas de gravame dos bens garantidores das reservas técnicas,
fundos e previsões, se limita na verdade à mera exigência de prévia e expressa
autorização da Superintendência de Seguros Privado - SUSEP (art. 85 do Decreto-Lei
no 73, de 1966). Ademais, a seguradora/resseguradora tem certa margem de liberdade
para administrar os investimentos, desde que observadas as "diretrizes do Conselho
Monetário Nacional" e os "critérios que garantam remuneração adequada, segurança e
liquidez". De qualquer modo, o fato é que trata-se de restrição apenas parcial e
temporária, uma vez que tais valores ou são utilizados na indenização dos sinistros
ocorridos, ou são "liberados" à seguradora/resseguradora após cumpridos os prazos e
regras pertinentes, conforme se extrai do disposto no art. 36, "f", do Decreto-Lei no 73,
de 1966. Ou seja, é inegável que tais receitas financeiras revertem-se em vantagem
patrimonial à seguradora/resseguradora.
Enfim, a Instrução Normativa RFB no 1.285, de 2012, excluiu da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes à "parcela dos prêmios
destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas" (art. 10, III), mas não as
receitas decorrentes das aplicações financeiras dos valores mantidos em reservas
técnicas et cetera.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Em resumo, são devidas a contribuição ao PIS e a COFINS, pelas empresas
seguradoras e resseguradoras, sobre as receitas decorrentes das aplicações financeiras
compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e outras provisões.
Referido precedente restou assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. EMPRESAS
SEGURADORAS
E
RESSEGURADORAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMPULSÓRIAS DE VALORES DE RESERVAS
TÉCNICAS, FUNDOS E OUTRAS PROVISÕES. São devidas a contribuição ao PIS e a
COFINS, pelas empresas seguradoras e resseguradoras, sobre as receitas decorrentes
das aplicações financeiras compulsórias de valores de reservas técnicas, fundos e
outras provisões. (TRF4, AC 5048323-26.2015.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator
RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 27/09/2016)
Na mesma linha do referido precedente, refiro, ainda:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESAS SEGURADORAS. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS DE INVESTIMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS, FUNDOS ESPECIAIS E PROVISÕES.
RECEITAS PRÓPRIAS. INCLUSÃO. 1. O fator determinante para classificar uma
receita como subsumida à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS é a sua relação
com as atividades empresariais próprias. 2. As instituições financeiras e equiparadas,
dentre as quais se encontram as sociedades seguradoras, têm seu objeto social
legalmente tipificado, isto é, há atividades cujo exercício é obrigatório, dentre elas
efetivar e administrar, segundo os critérios e diversificação estabelecidos na
legislação, o investimento do capital para formação das chamadas reservas técnicas,
fundos especiais e provisões. Assim, as receitas financeiras advindas com tais
aplicações é receita de atividade própria, devendo integrar a base de cálculo do PIS e
da COFINS. 3. Precedentes desta 2a Turma e do TRF da 3a Região. (TRF4, AC
5070454-83.2015.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ,
juntado aos autos em 18/09/2017) (grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSULTA COSIT N.o 83/2017. OMISSÃO
SUPRIDA. 1. A Consulta COSIT n° 83/2017 (DOU de 16/02/2017) é clara ao definir
que receitas financeiras, auferidas a partir dos investimentos compulsórios com vistas
à formação de reservas técnicas, são tributáveis, sem ressalva de não serem tributados
os rendimentos auferidos a partir dos limites mínimos. 2. A referida Consulta não
vincula o Poder Judiciário, mas apenas as autoridades fiscais (art. 9° da IN-SRF n°
1.396/2013). 3. Omissão suprida, agregando-se fundamentos, sem alteração do
resultado do julgado. (TRF4, AC 5070452-16.2015.4.04.7100, SEGUNDA TURMA,
Relator ALCIDES VETTORAZZI, juntado aos autos em 20/06/2018)
Assim, a sentença deve ser confirmada, com o improvimento do apelo da Impetrante.

iii) Tribunal Regional Federal da 3a Região, 4a Turma, Apelação Cível no 5025659-
07.2018.4.03.6100, Relator Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, julgamento em
23/08/2021:
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Itaú Seguros S/A objetivando o
reconhecimento do seu direito líquido e certo de não recolher PIS e COFINS sobre as
receitas financeiras dos ativos garantidores relativos às reservas técnicas, bem como
garantir seu direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5
(cinco) anos, uma vez que não se amoldam ao conceito de faturamento constante no
artigo 195, inciso I, alínea b, da CF, regulamentado pelo art. 3o da Lei no 9718/98, com
as alterações promovidas pela Lei no 12973/2014..
Foi proferida sentença, na qual foi denegada a segurança pleiteada. A MMa. Juíza a
quo, entendeu que tais receitas são requisitos para o exercício da atividade empresarial
do requerente, integrando, portanto, seu faturamento. Incabível a cobrança de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

honorários advocatícios por força do disposto no art. 25 da Lei n° 12.016/2009. Custas
na forma da lei
Inconformado apela o impetrante, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença eis que as reservas técnicas se caracterizam como uma condição para a
prestação de garantia, ou seja, para o exercício da sua atividade principal no ramo de
seguros, razão pela, não há que falar que tais valores fazem parte da sua receita de
exploração do seu objeto principal que se vê obrigado a constitui em virtude da sua
atividade não fazem parte da receita da sua atividade própria dita, razão pela qual não
devem ser tributados por PIS e COFINS. Pede, por fim, o reconhecimento do seu direito
à repetição dos valores indevidamente pagos a esse título.
Com contrarrazões, vieram os autos a esta E.Corte.
O Ministério Público Federal opinou pela ausência de interesse institucional que
justifique a sua intervenção.
É o relatório.
V O T O
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no5025659-07.2018.403.6100 visando assegurar o direito dito
líquido e certo de calcular e pagar as contribuições ao PIS e à COFINS sem a
inclusão em sua base de cálculo das receitas financeiras dos ativos garantidores
relativos às reservas técnicas, bem como garantir o direito à repetição dos valores
recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, uma vez que não se amoldam ao
conceito de faturamento constante do artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição
Federal, regulamentados pela artigo 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações
promovidas pela Lei no 12.973/2014.
De início, cumpre observar que o apelante é uma sociedade que explora atividades de
seguros devidamente autorizada, pela Superintendência de Seguros provados - SUSEP.
Para tanto, é compelido a constituir reservas técnicas, que visam garantir a
cobertura de sinistros, sendo que a Seguradora deve materializar essa garantia na
forma de ativos financeiros e/ou imobiliários, que devem possuir liquidez, segurança e
rentabilidade.
Tal obrigação advém do disposto no artigo 84 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro
de 1966, in verbis:
(...)
A autoridade Coatora, desse modo, exige PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes de investimentos compulsórios relativos às reservas técnicas do
apelante, ao argumento de que tais receitas não seriam estranhas ao faturamento,
no desenvolvimento de suas atividades empresariais, e de que aquelas receitas
financeiras seriam das atividades típicas das sociedades seguradoras, por serem
decorrentes de aplicações obrigatórias, sendo essa a conduta que o ora apelante visa a
afastar.
No sentir do apelante, as receitas financeiras advindas da alocação compulsória de
valores relativos a reservas técnicas não são receitas da atividade principal ou do objeto
principal do apelante, já que a sua atividade principal é tão somente a prestação de
"serviços" de seguro.
No entanto, conforme o cadastro do CNPJ acostado aos autos principais, o apelante tem
como atividade econômica principal: “Sociedade seguradora de seguro não vida” e
como atividade econômica secundária: “Sociedade seguradora de seguros vida” (ID
11530222-pág.3).
Logo, é pessoa jurídica equiparada à instituição financeira por ser empresa de seguros
nos termos das Leis no 7.492/86, artigo 1o, parágrafo único, inciso I e no 8.177/91, artigo
29.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

Ademais, não há dúvida de que, no caso do apelante, as aludidas contribuições incidirão
sobre o faturamento, que corresponde à sua receita bruta, tendo em vista o disposto nos
artigos 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718/98.
Note-se, por oportuno que, por se tratar o apelante de sociedade equiparada às
instituições financeiras descritas no art. 22, §1o, da Lei no 8.212/91, o significado das
expressões receita bruta/faturamento, não pode ser extraído, única e exclusivamente, do
que descreve a Lei no 9.715/98, no caso do PIS, e a Lei Complementar no 70/91, no caso
da COFINS, tendo em vista a completa incompatibilidade entre suas atividades e
aquelas preconizadas nas leis em referência.
Deve-se mencionar que a Lei no 9.715/98 excluía do seu âmbito de incidência as
instituições financeiras referidas no art. 22, §1o, da Lei no 8.212/91, configurando-se
total descabimento a utilização desta legislação para o enquadramento deste seguimento
econômico. O mesmo se diga quanto à LC no 70/91.
Destarte, as definições de faturamento como "receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços de qualquer natureza" (LC no 70/91) e como "a receita, como
definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas
operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia" (Lei no 9.715/98) não atendem ao que o constituinte
preconizou quando da instituição das contribuições do PIS e da COFINS.
Em se tratando de seguradora, o faturamento compreende a totalidade das
atividades desenvolvidas tanto em torno do seu objeto social previsto no estatuto
social (operações de seguro) quanto em torno daquele objeto legalmente tipificado,
abrangendo as operações financeiras atreladas às reservas técnicas obrigatórias.
Desse modo, andou bem o r. Juízo de 1o grau ao entender pela incidência das
referidas contribuições no caso em epígrafe, pois asseverou que " (...) as receitas
destinadas à garantia do pagamento dos clientes não são dissociadas da atividade
prestada pelas seguradoras, configurando, na verdade, requisito para o próprio exercício
da atividade empresarial (...)", de forma que integram o conceito de faturamento
insculpido pela legislação.
Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região,
conforme se verifica nas ementas a seguir:
(...)
Portanto, não resta demonstrada a violação a direito líquido e certo do apelante, sendo
de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

iv) Tribunal Regional Federal da 2a Região, Apelação Cível no 0121217-
50.2014.4.02.5101 (2014.51.01.121217-0), Relator Des. Fed. Ferreira Neves,
julgamento em 26/04/2021:
VOTO
Cuida-se, como visto, de apelação interposta por SUL AMÉRICA SEGURO DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A (e-fls. 502-543), em face da sentença (e-fls. 488-
500) que julgou improcedentes os presentes embargos a execução fiscal, nos termos do
art. 269, I do CPC/73, rejeitando a tese de inexigibilidade da COFINS sobre receitas de
aplicações financeiras. Não houve condenação em verba honorária (Súmula 168 do
TFR).
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na linha da jurisprudência do STF, também
possui precedentes no sentido de que o conceito de receita bruta, sujeita à exação
tributária em questão, envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

prestação de serviços, mas também a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
Confira-se:
(...)
Nesse contexto, a finalidade específica de cada atividade é indissociável da ideia de
faturamento, devendo, a parte autora recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sobre
a sua receita bruta, com as exclusões e deduções previstas no art. 3o da Lei no 9.718/98,
introduzidas pela MP no 2.158-35/2001 de 27 de agosto de 2001.
Com o advento das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 houve o regular alargamento da base
de cálculo das referidas contribuições para incidir sobre o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil (art. 1o).
No entanto, o art. 8o da Lei no 10.637/98 e o art. 10, inciso I, da Lei no 10.833/03
ressalvam a aplicação da nova base de cálculo às pessoas jurídicas previstas no §1o do
art. 22 da Lei no 8.212/91, dispondo que permanecem sujeitas às normas vigentes
anteriormente às referidas leis, no caso, a Lei no 9.718/98.
Assim, declarado inconstitucional apenas o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, os demais
dispositivos, especialmente os artigos 2o e 3o, caput, §§5o e 6o, permanecem em vigor,
sendo aplicáveis à parte autora, in verbis:
(...)
Donde se extrai que as demais receitas financeiras, não excluídas da base de cálculo
da COFINS, que resultem da atividade-fim da parte autora, compõem a base de
cálculo das contribuições, uma vez que tais valores resultam das operações
desenvolvidas no desempenho da atividade econômica por ela empreendida e
integram o seu faturamento.
Sobre a possibilidade de incidência da COFINS sobre receitas financeiras de
instituições financeiras e equiparadas, confira-se os seguintes julgados:
(...)
TRIBUTÁRIO.
PIS.
COFINS.
LEI
No
9.718/98.
LEI
No
12.973/2014.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL.
SEGURADORA.
RECEITAS FINANCEIRAS. 1 - In casu, a impetrante, ora apelante, tem por objeto
social "instituir e executar planos de benefício de caráter previdenciário, acessíveis aos
empregados de suas patrocinadoras" (fls. 68). 2 - A cabeça do artigo 84 do Decreto-lei
no 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as
operações de seguros e resseguros, estabelece: "Para garantia de todas as suas
obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais
e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais." 3 - Cumpre observar que as receitas
financeiras provenientes de aplicações ou de reservas técnicas, as quais visam a
assegurar o pagamento dos sinistros, resultam de parte dos prêmios captados de
seus clientes e investidos no mercado financeiro, guardando, pois, relação estrita
com a atividade da apelante e, por conseguinte, integrando o seu faturamento. 4 -
Outrossim, de acordo com a Solução de Consulta no 91, publicada pela
Superintendência da Receita Federal em São Paulo, a efetivação e a administração dos
investimentos legalmente compulsórios, para garantia das obrigações assumidas,
são operações empresariais compulsórias, integradas ao negócio das sociedades
seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em seu objeto social. 5 - Para
as seguradoras, a chamada receita financeira é, portanto, da essência de suas
finalidades e atividades como sociedades empresárias, compondo, deste modo, as
receitas de suas atividades típicas. 6 - Assim, porquanto decorrem do exercício do
objeto social das seguradoras, constituindo receita bruta típica, as receitas
financeiras integram o seu faturamento e, consequentemente, a base de cálculo do
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.909925/2011-36

PIS e da Cofins. 7 - Apelação não provida. (TRF3 - 0016015-33.2015.4.03.6100, Rel.
Des. Fed. NERY JUNIOR, DE. 24/04/2017)
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. EMPRESAS
SEGURADORAS E RESSEGURADORAS. RECEITAS DECORRENTES DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMPULSÓRIAS DE VALORES DE RESERVAS
TÉCNICAS, FUNDOS E OUTRAS PROVISÕES. São devidas a contribuição ao PIS
e a COFINS, pelas empresas seguradoras e resseguradoras, sobre as receitas
decorrentes das aplicações financeiras compulsórias de valores de reservas
técnicas, fundos e outras provisões. (TRF4, AC 5048323-26.2015.4.04.7000,
SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, DJe. 27/09/2016)
Com base neste entendimento, decidiu a Turma, pelo voto de qualidade, negar
provimento ao recurso nesta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Fl. 224
DF CARF MF
Original